Tribunal: STF
Processo: RE 1334584
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração contra decisão em que conheci do agravo e neguei seguimento ao recurso extraordinário.



    Aduz a embargante haver omissão no julgado no que tange à verificação da adequação da situação concreta posta no presente processo à ratio do enunciado da Súmula Vinculante n. 43. 



    Sustenta haver, nesse caminho, ausência de manifestação na decisão embargada acerca da descrição das atividades do cargo de Assistente Jurídico, ao qual “caberia executar as atividades inerentes à profissão na Administração Pública Municipal”, e da exigência concursal de inscrição definitiva na OAB.



    Aponta, por último, suposta contradição entre os argumentos apresentados na decisão agravada, quais sejam, a consonância do acórdão recorrido com o enunciado da supracitada Súmula Vinculante e a constatação de que, para divergir da decisão, seria necessário rever a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    Postula, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios. 



    Decido.



    Não está presente qualquer hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    A decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido.



    Fundamentei a decisão embargada na constatação de que o acórdão recorrido, ao assentar o vício de inconstitucionalidade material do diploma sob invectiva, não divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual a transformação de cargos públicos atenderá à regra do concurso público, somente sendo possível desde que haja similaridade entre as funções ou atribuições, compatibilidade remuneratória e equivalência dos requisitos exigidos em concurso. 



    Acrescentei às razões de decisão os fundamentos utilizados pelo juízo a quo, que, ao devidamente cotejar a sucessão de normas envolvidas, assentou que



    “(...) as normas anteriores eram bem claras quanto ao caráter meramente assistencial, de apoio técnico-jurídico e administrativo para o exercício de atividades burocráticas por parte dos aludidos Assistentes Jurídicos e, agora, nos termos da novel Lei Complementar nº 272/2017, tais servidores, cujo cargo foi transformado  em ‘Advogado Municipal’, passaram a ter atribuição similar a dos Procuradores Municipais, com exceção apenas da representação judicial e extrajudicial do ente público Municipal.” (grifo nosso)



    Ante o fundamento mencionado, nesse caminho, o Tribunal local declarou a inconstitucionalidade do diploma em razão de “nítida transformação do cargo, com o enquadramento ou ascensão funcional de servidores públicos, prática proibida no ordenamento jurídico vigente, por afrontar o princípio do concurso público (...)”. 



    Deveras, consoante assentou a Corte de origem, no excerto acima transcrito, não havia efetiva identidade entre as atribuições dos cargos de assistentes jurídicos com aquelas conferidas aos cargos de advogado municipal nos quais aqueles foram convolados. 



    Por pertinente, ressaltei na decisão recorrida que nesse sentido foi o parecer ministerial ofertado na origem, em que restou estampada a ausência de identidade de atribuições entre os cargos e a diferença de complexidade de ambos, a denotar que, de fato, não teria havido mera mudança na nomenclatura do cargo, senão vejamos:  



    “Rápida leitura da Lei Complementar nº 196/2011, da Lei Complementar nº 224/2013 e da Lei Complementar nº 272/2017, todas do Município de Macaé, permite identificar que a previsão de transformação do cargo de Assistente Jurídico em Advogado Municipal, apesar de respeitar a correlação entre os respectivos requisitos de provimento, não o faz com relação às atribuições dos cargos em jogo. 



    Com efeito, o quadro comparativo de atribuições apresentado pela própria Edilidade, em fl. 238, torna bem evidente que não há exata correlação entre as atribuições dos cargos em cotejo. 



    Veja-se, por necessário, que o cargo de Assistente Jurídico é eminentemente auxiliar, responsável por atividades de apoio técnico-jurídico administrativo, devendo atuar ‘sob supervisão dos Procuradores Municipais’ (a título ilustrativo, vide fl. 165). Note-se, a esse passo, que a atribuição do cargo de Assistente Jurídico, entre outras, se restringe em auxiliar a elaboração de pareceres e peças processuais. 



    Por outro lado, o cargo de Advogado Municipal presta consultoria e assessoria jurídicas à Administração Pública, elaborando pareceres sem qualquer supervisão da Procuradoria Geral do Município” (grifo nosso)  



    Para deixar o ponto indene de dúvidas, registrei, ainda, parte do voto do Relator do acórdão recorrido no qual assenta que “nos exatos termos da Lei, que quem antes prestava ‘assistência à Procuradoria Geral na consultoria e assessoramento aos órgãos e entidades da Administração Indireta’ (inciso I do §6º do artigo 5º da LC nº 224/2013), agora presta ‘assessoria e consultoria jurídica aos órgãos e às entidades da Administração Pública Municipal’. De semelhante modo, quem antes auxiliava ‘na elaboração de pareceres, relatórios técnicos ou informações em processos administrativos’ (Anexos da LCs n os 193/2011, 196/2011 e 203/2012), agora elabora ‘pareceres, contratos e demais documentos de natureza jurídica’”.



    Nessa linha intelectiva, reafirma-se que o Tribunal local, ao decidir nos expostos termos, não se afastou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual é firme no sentido de que a transformação de cargo público com mudança de atribuições denota clara afronta à exigência da prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo público, além de violação aos princípios da igualdade, da impessoalidade e da moralidade administrativa, bem como do enunciado de Súmula Vinculante nº 43, segundo o qual “é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.



    É certo, assim, que a decisão contém manifestação clara e fundamentada acerca da matéria posta em discussão nestes autos, sendo tal fundamentação suficiente e adequada para negar seguimento ao recurso interposto pelo embargante.



    O que pretende o embargante, efetivamente, é promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARE nº 934.932/MG–AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/10/16; ARE nº 808.403/RJ–AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/10/16.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente